Tribunal: TJBA
Processo: 8090310-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090310-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CAMILA DA SILVA CHAGAS e outros

Advogado(s)
:
MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO EXTERNA ENTRE ACÓRDÃO E PRECEDENTE DO STJ. APONTADA OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso da autora, reconhecendo a procedência total de ação revisional de contratos bancários, com condenação da embargante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

A embargante alega existência de contradição no julgado, por suposto desrespeito ao entendimento firmado no REsp n.º 1.821.182/RS pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como omissão quanto à manifestação sobre divergência jurisprudencial e quanto à fundamentação do indeferimento da prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material presentes no próprio julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à correção de suposta incongruência entre o julgado e precedentes jurisprudenciais.

A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração é a interna, identificada entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, não sendo suficiente a divergência entre o conteúdo do julgado e o entendimento defendido pela parte ou por outros tribunais (contradição externa).

O REsp n.º 1.821.182/RS, invocado pela embargante, não foi julgado sob o rito dos recursos repetitivos nem resultou em tese vinculante, tratando-se de precedente persuasivo cuja observância não se impõe de forma obrigatória aos tribunais.

A alegação de que o acórdão não observou entendimento do STJ configura pretensão de rediscussão do mérito e de reconhecimento de contradição externa, hipótese não amparada pelo art. 1.022 do CPC.

Quanto à alegada omissão, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à desnecessidade de prova pericial, consignando que a controvérsia sobre abusividade de juros remuneratórios é predominantemente resolvida com base em prova documental e comparação com taxas médias do Banco Central, não dependendo necessariamente de perícia contábil.

A omissão pressupõe ausência de pronunciamento sobre questão que deveria ter sido apreciada. No caso, houve manifestação expressa, clara e fundamentada sobre a matéria, com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 370, parágrafo único, do CPC).

O fato de a fundamentação não ter acolhido a pretensão da embargante não configura omissão, mas sim julgamento desfavorável, que desafia recurso próprio para sua reforma, não embargos de declaração.

Sob o pretexto de apontar vícios de contradição e omissão, a embargante busca a rediscussão do mérito da causa e a reforma do julgado, o que é incompatível com a natureza integrativa e aclaratória dos embargos de declaração.

Os dispositivos legais e constitucionais mencionados pela embargante foram devidamente enfrentados, ainda que de forma implícita, restando prequestionadas as matérias para fins de eventual interposição de recursos especial ou extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é a interna ao julgado, não se admitindo sua oposição para questionar divergência entre o acórdão e entendimento jurisprudencial externo não vinculante. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à veiculação de inconformismo com a solução adotada. 3. Não caracteriza omissão o julgado que enfrenta de forma expressa e fundamentada as questões postas à apreciação, ainda que a fundamentação não acolha a pretensão da parte. 4. O prequestionamento não exige menção expressa dos dispositivos legais, bastando que a questão jurídica neles veiculada tenha sido efetivamente analisada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único, 489, § 1º, 1.022, 1.023, § 2º, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AL, Embargos de Declaração Cível n.º 07430243720228020001, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes, 2ª Câmara Cível, j. 22/05/2025; TJ-MG, ED n.º 51231193720198130024, Rel. Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado), 9ª Câmara Cível, j. 13/06/2023; TJ-BA, Embargos de Declaração n.º 80980977520238050001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 01/10/2024; STJ, Súmula n.º 382.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8090310-92.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros e como apelada CAMILA DA SILVA CHAGAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator